Tribunal: STF
Processo: Rcl 76
Classe: Rcl
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-18
Data de publicação: 1980-06-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO PREVISTA NO ART. 161 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA, VEZ QUE, NO CASO CONCRETO, O JULGADO FOI EXECUTADO NOS SEUS EXATOS LIMITES,
PRETENDENDO OS RECLAMANTES, TÃO SOMENTE, SUBSTITUIR A AÇÃO PRÓPRIA PARA FAZEREM VALER PRETENSOS DIREITOS POSTERIORES AO JULGADO PELA RECLAMAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE PRESERVAR A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL OU GARANTIR A AUTORIDADE DAS SUAS DECISÕES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.